Tribunal: STF
Processo: RE 83305
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-06
Data de publicação: 1976-04-06

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CALCULO DA INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA,
RAZOAVELMENTE, APLICADA, FACE AS PECULIARIDADES DA CONTROVERSIA. II
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE, PELA INCIDENCIA DAS
SUMULAS NS. 283, C.C. 279, 291 E 400, PRIMEIRA PARTE.